Tribunal: TJBA
Processo: 8037209-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037209-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DEBORA RODRIGUES VALIM

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Recurso de agravo de instrumento. Ação pelo rito comum. Concurso Público. Aprovação fora do número de vagas. Transpetro. Alegação de preterição por contratação precária. Ausência de prova inequívoca. Direito subjetivo à nomeação não configurado. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em ação pelo rito comum, em que se pleiteia a nomeação imediata da agravante para o cargo de Técnico de Administração e Controle, com formação em Engenharia Ambiental, para atuação em Camaçari, em razão de sua aprovação na 4ª colocação na ampla concorrência, no concurso regido pelo Edital nº 4/2018 da PETROBRAS TRANSPORTE S.A – TRANSPETRO. Sustenta-se suposta preterição da candidata por contratação temporária de terceiros durante a vigência do certame.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há demonstração suficiente de preterição arbitrária e imotivada do candidato aprovado fora do número de vagas previsto em edital, em razão de contratações precárias, de modo a configurar o direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do concurso.

III. Razões de decidir

3. O artigo 37, II e IV, da Constituição Federal consagra o concurso público como regra para provimento de cargos públicos efetivos, e estabelece o dever de nomeação apenas dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, salvo preterição arbitrária e imotivada.

4. O STF, ao julgar o RE 837.311 (Tema 784 da Repercussão Geral), fixou que o surgimento de novas vagas ou contratação temporária durante a vigência do certame não gera, por si só, direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, exceto se demonstrada preterição arbitrária.

5. No caso concreto, a agravante foi aprovada na 4ª colocação da lista geral para o cargo de Técnico de Administração e Controle - Santa Catarina/Ba, sendo ofertada apenas duas vagas para ampla concorrência e uma vaga para PPP no referido cargo, conforme o Edital nº 4/2018.

6. Os documentos colacionados aos autos, apesar de indicar a presença de terceirizado, porém não há comprovação, neste momento, a vinculação direta e inequívoca com a vaga específica do cargo pleiteado, bem como não há comprovação de vínculo com as empresas contratadas, tampouco de que possua a mesma qualificação técnica e exerça as mesmas atribuições do cargo Técnico de Administração e Controle.

7. Não demonstrada, neste juízo sumário, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, tampouco a identidade entre os cargos ocupados por terceiros e aquele para o qual a agravante foi aprovada, não se evidenciando, de plano, o direito subjetivo à nomeação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
Agravo de Instrumento n° 8037209-75.2025.8.05.0000
, em que é agravante
DEBORA RODRIGUES VALIM
e agravada a
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.